Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011519-06.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Agravante: JOAQUIM MARTINS NETO e outros
Agravado: AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
Número do Protocolo: 1011519-06.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM MARTINS NETO, IRINEU MARTINS, MARIZE PICHIONI MARTINS e MARIA DA GRAÇA PEPINELLI MARTINS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 0000925-58.2017.8.11.0053), ajuizada pelo agravado AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra pessoas identificadas apenas como “vulgo Nené, proprietário da Fazenda Chapadão, e outros confrontantes dos fundos da área do autor”, homologou o laudo pericial produzido nos autos, anotando que “não convencem (...) os argumentos do requerido (Joaquim Martins Neto) para descredenciar o perito”, notadamente os alusivos à suposta “falta de capacidade técnica”, fundada na assertiva de que “a empresa nomeada sequer sabe localizar as imagens nos órgãos oficiais para realizar o trabalho pericial”, pois, apesar de ter inicialmente apontado “necessidade apresentação de documentação pelas partes”, a saber, um “mapa georreferenciado de alta resolução dos anos anteriores para demonstrar exatamente qual é o leito do rio, em sua essência”, a perícia foi realizada adequadamente “de acordo com as provas constates dos autos (mapas), bem como visita em loco” (sic – cf. Ids. no 75487569 e 85264281 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam que, nos termos do art. 477 e 480 do CPC, após elaboração do laudo pericial, “o perito tem o dever esclarecer pontos sobre os quais existem dúvidas ou divergência e, se ainda houver necessidade, o juiz determinará a intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento para responder as perguntas, sob a forma de quesitos”, cabendo ao juiz ordenar produção de nova perícia “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, exatamente o que dizem ter ocorrido no caso.
Aduzem que “impugnaram os procedimentos adotados pelo perito, apontaram gravíssimas inconsistências do laudo, juntaram parecer do assistente técnico, pediram a devolução dos valores pagos, a inabilitação do expert, a sua destituição, o bloqueio via SISBAJUD e nova perícia”, porque “demonstraram e comprovaram que o perito não respondeu, de forma objetiva, a um único quesito”, enfatizando que “não apresentaram simples descontentamento com o resultado da perícia, mas sim demonstraram a sua não realização”, já que “a perícia não foi tecnicamente realizada” e “os quesitos não foram respondidos”, sucedendo, porém, que, mesmo assim, “sem intimar o perito para se manifestar sobre as impugnações apresentadas pelos agravantes e pelo assistente técnico, (o MM. Juiz) homologou a sua realização e a deu por saneada” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 3/5).
Afirmam ser inadmissível que doze dos dezessete quesitos apresentados tenham sido respondidos pelo perito com a frase “incompreensível semanticamente” de que, “com as informações contidas nos autos, é necessário o mapa antes da ação do homem (vide tópico IV.2 – MAPA NATURAL)”, e arrematam dizendo que “a perícia não é prejudicial aos agravantes porque as respostas aos quesitos não lhe são favoráveis, ela é prejudicial ao processo porque nada respondeu e só atrasou o bom andamento do feito, causando prejuízos a todas as partes” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 7/8).
Por outro lado, sustentam que “o saldo remanescente da perícia deve ser custeado pelo agravado/autor”, inclusive porque o MM. Juiz já tinha ordenado o rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova, e, segundo eles, “não pode, diante do não pagamento pelo agravado/autor, inverter a responsabilidade pelo custeio, ainda que conste dos autos um único despacho anterior e em sentido contrário, (...) especialmente após a realização da perícia” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 8/9).
Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal e, ao final, provimento do recurso para “suspender a realização da audiência de instrução e julgamento e determinar ao magistrado que observe a sistemática processual da perícia, determinando a intimação do perito para se manifestar sobre o laudo do assistente técnico dos agravantes, que preste os esclarecimentos necessários, que compareça, se o caso, em audiência para ser ouvido”, bem como para “determinar ao magistrado que, antes de prosseguir com a instrução, e após a oitiva do perito, analise, concretamente, as insurgências dos agravantes acerca da perícia e, se o caso, destitua o perito, determinando a realização de nova perícia”, e, ainda, para “suspender a ordem judicial que responsabilizou os agravantes pela integralidade do custeio da perícia, em especial porque foi acordado em audiência que o ônus seria rateado”, e, por fim, “suspender o levantamento de valores em favor do perito até que seja concluída a sistemática estabelecida no CPC, em especial porque há pedido de destituição, devolução de valores e inabilitação em andamento” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 11/12).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que, em 11/10/2017, o MM. Juiz determinou realização de “perícia para delimitar a área do imóvel onde o autor exerce sua posse, (...) e o leito original do Rio Aricá”, sendo “os honorários periciais (...) rateados à metade entre os litigantes”, ficando “a primeira parcela de 50% (...) a cargo do autor e restante com os requeridos quando do término do estudo” (cf. Id. no 61772983 - pág. 7 daqueles autos).
Não houve interposição de recurso contra essa decisão.
O perito agrimensor Alessandro Benedito Oliveira Bello apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 41 mil, tendo os réus/agravantes imediatamente manifestado concordância; o autor não se insurgiu (cf. Id. no 61772985 - pág. 7/13 e 37 daqueles autos).
Dois anos depois, os réus/agravantes peticionaram nos autos de origem queixando-se de que “o autor ainda não depositou o valor devido para início dos trabalhos periciais”, e, dizendo-se “interessados na rápida solução do litígio”, dispuseram-se “a custear a primeira parcela dos honorários periciais, equivalente a 50%, deixando para o autor o custeio da parcela final, após o trabalho do perito”, mas, em 04/11/2019, o MM. Juiz ordenou nova intimação do autor/agravado para que comprovasse “o depósito de 50% dos honorários periciais, (sob) pena de preclusão da prova”, e, depois, em 21/01/2020, renovou essa intimação (sic – cf. Id. no 61772985 - pág. 61/71, 78 e 90 daqueles autos).
Quando os réus mais uma vez peticionaram nos autos de origem para pontuar que o autor permanecera inerte quanto à terceira intimação para recolhimento da primeira parcela dos honorários periciais, atraindo preclusão do “seu direito de produzir a prova pericial”, o MM. Juiz afirmou ser imperativa “a reforma da decisão que determinou fossem rateados os honorários periciais à metade entre as partes, tendo em vista que a MM. 2a Vara Agrária de Cuiabá já tinha deferido os benefícios da justiça gratuita, à parte requerente”, de modo que “tais ônus cabem à parte requerida”, e, assim, ordenou sua intimação para “pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias”, aparentemente referindo-se à integralidade da remuneração do perito (sic – cf. Id. no 61772985 - pág. 93/95 e 97 daqueles autos).
Os réus não interpuseram recurso contra essa decisão e cumpriram apenas parcialmente essa ordem, pois recolheram apenas 50% dos honorários periciais, no valor de R$ 20,5 mil, apresentando quesitos e indicando assistente técnico (sic – cf. Id. no 61772985 - pág. 100/106 daqueles autos).
O alvará de levantamento desse montante pelo perito foi expedido em 06/10/2020, sobrevindo, na sequência, informação do seu falecimento em 12/01/2021 e posterior nomeação da empresa Forense Lab – Perícias & Consultoria para elaboração do laudo (sic – cf. Id. no 61772985 - pág. 115, 122/123 e 127 daqueles autos).
Entre 14/04/2021 e 11/08/2021, os réus, intimados, apresentaram novos quesitos e novamente indicaram assistente técnico; a empresa nomeada apresentou proposta de honorários no valor de R$ 45 mil, e os réus concordaram e, nas suas palavras, “depositaram o valor correspondente a 50% dos honorários periciais”, a saber, R$ 22,5 mil, sendo expedido o respectivo alvará de levantamento (cf. Ids. no 61772985 - pág. 137/139 e 140/144, 58602727 e 62801455 daqueles autos).
Todavia, em 15/09/2021, um mês depois do levantamento do alvará quanto à metade dos honorários periciais, e quinze dias depois da data indicada para início dos trabalhos de campo, a empresa nomeada apresentou petição para “requisitar a compra de um mapa georreferenciado”, explicando que, após visitar a localidade, “constatou mudanças no trajeto natural do rio, no qual foram realizadas de forma não natural, com tempo suficiente para o crescimento da vegetação nativa”, e dizendo que, “para que o trabalho aponte com exatidão a real posição do curso natural do rio, responsável para sinalizar a localização das terras em litígio, faz-se necessário a compra de mapa georreferenciado de alta resolução dos anos anteriores para demonstrar exatamente qual é o leito do rio, em sua essência” (sic – cf. Ids. no 65477525 e 65479042 daqueles autos).
Os réus manifestaram veemente discordância, dizendo que “não é nova a questão da mudança do leito natural do rio”, e que “não é algo que se descobriu no curso da perícia, o que em tese poderia motivar algum pedido do perito”, já que eles próprios afirmaram expressamente na contestação que “houve a mudança do leito natural do rio”, e inclusive “há quesitos apontando a mudança do leito natural do rio”, sendo, portanto, evidente que, “quando apresentou a sua proposta de honorários, (o perito) tinha ciência da necessidade de apurar e indicar o curso do leito natural do rio Aricá-Açu”, não lhe sendo dado “mudar o valor do orçamento que apresentou” (sic – cf. Ids. no 67953762 daqueles autos).
Segundo eles, “a conduta do perito, de requisitar a compra de imagens em valor superior ao triplo da perícia, viola a boa-fé esperada de todos os participantes do processo e reclama a sua imediata destituição”, inclusive face à total “desnecessidade da compra de imagens, (...) uma vez que os órgãos públicos, em especial a base cartográfica do Exército/Marinha, identificam o traçado do leito natural do rio Aricá-Açu”, o que, além do mais, revela “falta de capacidade técnica (da) empresa nomeada para a realização dos trabalhos periciais” (sic – cf. Ids. no 67953762 daqueles autos). Em igual sentido manifestou-se o assistente técnico indicado pelos réus/agravantes (cf. Ids. no 67953763 daqueles autos).
Embora o MM. Juiz tenha ordenado sua intimação “para esclarecimentos”, a empresa nomeada apresentou o laudo pericial sem a pretendida “compra de um mapa georreferenciado” (cf. Ids. no 69667247, 70518299 e 70518305 daqueles autos).
Intimados para manifestação, os réus insistiram no pedido de “destituição do perito”, frisando que, mesmo intimada para prestar esclarecimentos acerca da requisição da compra de imagens, a empresa “simplesmente apresentou o seu laudo em juízo, requerendo, inclusive, o levantamento da segunda parte do pagamento”, o que representa “atitude (...) para além de reprovável”, já que “inicialmente pleiteou uma absurda quantia para compra de imagens, depois deixou de responder ao juízo, e para concluir ainda apresentou um laudo ‘sem pé nem cabeça’, (...) apenas como uma tentativa de evitar a destituição e a devolução dos valores recebidos” (cf. Ids. no 70833801 e 72703264 daqueles autos).
Sobreveio então a decisão agravada, que, a par de homologar o laudo pericial apresentado, rejeitando as impugnações dos réus/agravantes, ordenou intimação destes “para quitação do restante dos honorários periciais”, e, em seguida, foram rejeitados os embargos declaratórios subsequentes (cf. Ids. no 75487569 e 85264281 dos autos de origem).
Sem maiores delongas, verifica-se muito claramente dos autos que o objeto da perícia era “delimitar a área do imóvel onde o autor exerce sua posse, (...) e o leito original do Rio Aricá” (grifei) e que o laudo pericial apresentado pela empresa nomeada pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, a saber, Forense Lab – Perícias & Consultoria, não se prestou a essa finalidade, pois, para além de quatorze fotografias que nada revelam sobre a posse e quatro mapas que apenas mostram a área em litígio, não consta no documento qualquer indicativo sobre a efetiva posse, muito menos sobre qual seria o curso original do rio.
O laudo afirma que à direita do rio está localizada a Fazenda Chapadão, pertencente aos réus, e à esquerda a Fazenda Sant’ana Coqueiro, pertencente ao autor; afirma que “foi realizado um desvio (no curso original do rio) pelo homem nas mediações do início da ilha, muito aquém da propriedade do Sítio Ana Coqueiro” (sic), conclui que “a área em litígio faz parte de uma ilha fluvial”, mas não responde minimamente os quesitos dos réus alusivos à suposta invasão dessa área por parte do autor, dizendo de forma escandalosamente lacônica apenas que “é necessário o mapa antes da ação do homem (...) para ratificar ou retificar a ilha”.
Admito, assim, que a insurgência dos réus merece acolhimento, pois, de fato, a perícia parece insuficiente para esclarecimento dos pontos controvertidos, exigindo-se adoção das providências descritas no art. 477 do CPC.
Quanto aos ônus financeiros da produção da prova pericial, apenas relembro que o art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor não autoriza a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado (cf. Id. no 131617692 - pág. 11), suspendendo-se a realização da audiência de instrução e julgamento enquanto não adotadas as providências do art. 477, §2o, I e II, do CPC, suspendendo-se a ordem de intimação dos réus/agravantes para recolhimento da segunda parcela dos honorários periciais, e impedindo-se provisoriamente o levantamento dos valores pela empresa enquanto não resolvidas as discussões acerca da prestabilidade do laudo pericial e da destituição do perito (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa e também à empresa Forense Lab – Perícias & Consultoria, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator